Tribunal: TJMT
Processo: 1008987-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008987-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ELSON ROBERTO MUNARO - CPF: 735.761.230-91 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESTINAÇÃO RURAL. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela provisória antecedente, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos formalizados como cédulas de crédito bancário, impedir atos de cobrança e negativação, bem como determinar a exibição de documentos contratuais, sob alegação de que as operações não se submetem ao regime do crédito rural e de ausência dos requisitos legais para a medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se contratos formalizados como cédulas de crédito bancário, mas destinados à atividade rural, submetem-se ao regime jurídico do crédito rural; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (iii) determinar se a alegada intempestividade do pedido administrativo de alongamento da dívida afasta o direito à medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica do crédito é definida pela sua finalidade econômica, de modo que operações destinadas ao custeio da atividade rural submetem-se ao regime do crédito rural, independentemente da forma do título.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, os quais se mostram presentes diante da documentação que indica adversidades na atividade produtiva e comprometimento da capacidade financeira do produtor.

A ausência de contraprova técnica pela agravante impede a descaracterização, em cognição sumária, dos elementos que sustentam a plausibilidade do direito alegado.

O perigo de dano decorre do risco de execução das garantias, negativação do nome e comprometimento da atividade produtiva, em consonância com a função social do contrato.

A alegação de intempestividade do pedido administrativo não afasta, por si só, o direito material, sobretudo à luz da boa-fé objetiva e da finalidade protetiva do crédito rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A destinação econômica da operação prevalece sobre a forma do título para definir a incidência do regime jurídico do crédito rural.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, aferíveis em cognição sumária com base nos elementos dos autos.

A ausência de contraprova técnica idônea impede a desconstituição dos fundamentos que embasam a tutela provisória.

A intempestividade do pedido administrativo não afasta o direito à proteção judicial quando presentes elementos que indiquem a necessidade de tutela do crédito rural.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 400, II; Lei nº 4.829/65; Lei nº 10.931/2004; Decreto-Lei nº 167/1967.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008987-20.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO: ELSON ROBERTO MUNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da ação de tutela provisória antecedente, deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos
“Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração com EFEITOS INFRINGENTES e DEFIRO a tutela de urgência para SUSPENDER A EXIGIBILIDADE das operações C311309581, C411317853 e C411319368 até decisão de mérito, vedando-se a propositura de ações executivas ou atos de cobrança dos contratos suspensos. DETERMINO que a Cooperativa ABSTENHA-SE DE INSCREVER ou RETIRE EM 48 HORAS o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, PROTESTO, SICOR, SCR/BACEN), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. DETERMINO que a Cooperativa apresente em 15 dias: (a) contratos e aditivos integrais; (b) fichas gráficas completas; (c) demonstrativos de evolução dos débitos; (d) extratos da conta corrente, sob pena do art. 400, II, CPC.”.

A Agravante sustenta, em síntese, a inadequação da aplicação das normas de crédito rural, pois as operações discutidas seriam Cédulas de Crédito Bancário (CCB) regidas pela Lei nº 10.931/2004, não se submetendo ao regime jurídico do crédito rural previsto no Decreto-Lei nº 167/1967 e no Manual de Crédito Rural; a inexistência de direito à prorrogação compulsória da dívida, visto que a Súmula 298 do STJ somente incide sobre operações tipicamente rurais.

Menciona a intempestividade e irregularidade do pedido administrativo de alongamento da dívida, que teria sido apresentado após o vencimento das operações e desacompanhado inicialmente de documentação comprobatória.

Aduz a fragilidade dos laudos técnicos apresentados pelo Agravado, os quais seriam unilaterais e produzidos posteriormente à negativa administrativa.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, o Recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

O Art. 300, caput e § 3º, do CPC estabelecem que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A propósito, leciona Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp 498, 508):

“(...)

O caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Noutras palavras, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...).

Nesse passo, não se pode deixar de considerar que a antecipação de tutela deve ser entendida como o adiantamento dos efeitos do futuro provimento de mérito – pedido final que deve ser desde logo indicado – permitindo a fruição imediata, pelo Autor, daquilo que só teria possibilidade de usufruir ao final, mediante a procedência do pedido e esgotados eventuais recursos com efeito suspensivo.”

No mesmo sentido, ensina Daniel Mitidiero (Antecipação de Tutela. 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 123) que:
“(...) a antecipação de tutela está ligada à probabilidade das alegações. É preciso valorar a adequação da hipótese afirmada pela parte, analisar as provas produzidas e promover um confronto entre hipótese e prova, ainda que se exija grau menos elevado de certeza a respeito da veracidade das alegações para sua concessão”. Ainda, assinala que “o juízo necessário para a antecipação de tutela não prescinde da prova das alegações. Não basta a alusão ao que normalmente acontece. É preciso provar as alegações, ainda que o juiz possa decidir com base em grau de confirmação menor do que aquele exigido para sentença definitiva. É a probabilidade da posição jurídica defendida pela parte no processo que viabiliza o emprego da técnica antecipatória”.

Ainda, segundo Marinoni,
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. Quanto ao receio de dano. (...) A fim de caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão de tutela provisória, o legislador falou em “perigo de dano” (provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). (...) Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (MARINONI, Luiz Guilherme, in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp. 312/313).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade de contratos formalizados como cédulas de crédito bancário, mas destinados ao custeio de atividade rural.

Conforme documentado nos autos, restou evidenciado, em cognição sumária, que as operações possuem inequívoca destinação rural, envolvendo produção agrícola, o que atrai, em um primeiro momento, a incidência do regime jurídico do crédito rural.

A natureza do crédito, nesse contexto, define-se pela sua finalidade econômica, e não pela denominação formal do título.

No tocante aos requisitos da tutela de urgência, verifica-se que, a
prima facie
, conforme posto quando da análise liminar,
a decisão recorrida fora proferida com base em documentação que, em sede de cognição sumária, indicaria a ocorrência de adversidades na atividade produtiva e possível comprometimento da capacidade financeira do produtor rural, circunstâncias que, ao menos em juízo inicial, justificaram a concessão da tutela provisória.

A Agravante, por sua vez, não apresentou contraprova técnica apta a infirmar tais elementos.

O perigo de dano mostra-se diante do risco de execução das garantias, negativação e comprometimento da atividade produtiva, circunstância que também se relaciona à função social do contrato.

Quanto à alegação de intempestividade do pedido administrativo, tal argumento não se revela suficiente, por si só, para afastar o direito material demonstrado, sobretudo diante da boa-fé objetiva e da finalidade protetiva do crédito rural.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026